Tribunal: STF
Processo: Rcl 33201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 



    2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013).



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.